Tribunal: STJ
Processo: 1031664-27.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219857 - AM
(2025/0266532-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DOMINGOS SÁVIO NOGUEIRA CORTEZ
ADVOGADOS
: ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO - AM002599
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
RICARDO DA CUNHA COSTA - AM005737
LEONARDO LEMOS DE ASSIS - AM006497
DIEGO D'AVILLA CAVALCANTE - AM006905
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
DANIEL DAMASCENO KAWACHI - AM017523
JÉSSICA GOMES FERREIRA - AM006826
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
GESTÃO

HABEAS
CORPUS
FRAUDULENTA. LAVAGEM DE DINHEIRO. APREENSÃO DE BENS
DURANTE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM AEROPORTO. EXCESSO DE
PRAZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental interposto em embargos de declaração em recurso ordinário em
, no qual se discutiam, em favor de investigado pelos delitos
habeas corpus
de gestão fraudulenta (
o) e lavagem de dinheiro (
Lei n. 7.492/1986, art. 4
o), a legalidade da apreensão de bens durante
Lei n. 9.613/1997, art. 1
fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de
a validade
Manaus/AM,
das provas subsequentes e o excesso de prazo para a conclusão do
procedimento investigatório.
2. No presente recurso, a parte embargante repisa as alegações de
nulidade da busca realizada e requer o acolhimento dos embargos com o
enfrentamento de teses que afirma terem sido omitidas no acórdão
embargado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu
o agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em
Documento eletrônico VDA55947736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ff2cdf7-3b7a-49d9-a154-849fd3330553

padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
habeas corpus
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal, quanto às
art. 619
teses de nulidade da busca realizada, das provas dela decorrentes e do
alegado excesso de prazo para a conclusão da apuração criminal, ou se a
parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito já apreciado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, têm cabimento
art. 619
restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que embargos
declaratórios apenas visam corrigir defeitos na mensagem do julgado, para
torná-lo coerente, íntegro e exauriente, sendo incabível utilizá-los como
sucedâneo recursal para renovar debate já apreciado.
6. No caso concreto, verifica-se que a parte embargante limita-se a reiterar
as alegações de nulidade da busca e das provas dela decorrentes,
pretendendo rediscutir o mérito dos julgados anteriores, sem evidenciar
qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado.
7. Ausente vício sanável pela via integrativa, impõe-se a rejeição dos
embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não constituindo meio
idôneo para rediscutir o mérito da decisão.
2. A mera reiteração de teses já examinadas, sem demonstração de vício
na decisão embargada, configura uso indevido dos embargos de
declaração e impõe a sua rejeição.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na APn n.
Corte Especial, DJe
STJ, EDcl nos
613/SP,
3/2/2016;
EDcl no AgRg no
Sexta Turma, j.
DJe
AREsp n. 2.091.737/SC,
11/4/2023,
e STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
14/4/2023;
AREsp n. 2.262.169/MG,
DJe
21/3/2023,
29/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55947736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ff2cdf7-3b7a-49d9-a154-849fd3330553

Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3ff2cdf7-3b7a-49d9-a154-849fd3330553

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219857 - AM
(2025/0266532-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DOMINGOS SÁVIO NOGUEIRA CORTEZ
ADVOGADOS
: ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO - AM002599
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
RICARDO DA CUNHA COSTA - AM005737
LEONARDO LEMOS DE ASSIS - AM006497
DIEGO D'AVILLA CAVALCANTE - AM006905
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
DANIEL DAMASCENO KAWACHI - AM017523
JÉSSICA GOMES FERREIRA - AM006826
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
GESTÃO

HABEAS
CORPUS
FRAUDULENTA. LAVAGEM DE DINHEIRO. APREENSÃO DE BENS
DURANTE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM AEROPORTO. EXCESSO DE
PRAZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental interposto em embargos de declaração em recurso ordinário em
, no qual se discutiam, em favor de investigado pelos delitos
habeas corpus
de gestão fraudulenta (
o) e lavagem de dinheiro (
Lei n. 7.492/1986, art. 4
o), a legalidade da apreensão de bens durante
Lei n. 9.613/1997, art. 1
fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de
a validade
Manaus/AM,
das provas subsequentes e o excesso de prazo para a conclusão do
procedimento investigatório.
Documento eletrônico VDA55695632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:12
Código de Controle do Documento: f0b7ff18-dc88-492b-815a-900255ce144d

2. No presente recurso, a parte embargante repisa as alegações de
nulidade da busca realizada e requer o acolhimento dos embargos com o
enfrentamento de teses que afirma terem sido omitidas no acórdão
embargado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu
o agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em
padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
habeas corpus
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal, quanto às
art. 619
teses de nulidade da busca realizada, das provas dela decorrentes e do
alegado excesso de prazo para a conclusão da apuração criminal, ou se a
parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito já apreciado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, têm cabimento
art. 619
restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que embargos
declaratórios apenas visam corrigir defeitos na mensagem do julgado, para
torná-lo coerente, íntegro e exauriente, sendo incabível utilizá-los como
sucedâneo recursal para renovar debate já apreciado.
6. No caso concreto, verifica-se que a parte embargante limita-se a reiterar
as alegações de nulidade da busca e das provas dela decorrentes,
pretendendo rediscutir o mérito dos julgados anteriores, sem evidenciar
qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
embargado.
7. Ausente vício sanável pela via integrativa, impõe-se a rejeição dos
embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não constituindo meio
idôneo para rediscutir o mérito da decisão.
Documento eletrônico VDA55695632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:12
Código de Controle do Documento: f0b7ff18-dc88-492b-815a-900255ce144d

2. A mera reiteração de teses já examinadas, sem demonstração de vício
na decisão embargada, configura uso indevido dos embargos de
declaração e impõe a sua rejeição.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na APn n.
Corte Especial, DJe
STJ, EDcl nos
613/SP,
3/2/2016;
EDcl no AgRg no
Sexta Turma, j.
DJe
AREsp n. 2.091.737/SC,
11/4/2023,
e STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
14/4/2023;
AREsp n. 2.262.169/MG,
DJe
21/3/2023,
29/3/2023.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos por DOMINGOS SÁVIO
NOGUEIRA CORTEZ contra acórdão de e-STJ fls.
em que foi desprovido
3.335/3.350,
o agravo regimental em julgado assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. GESTÃO FRAUDULENTA. LAVAGEM DE
HABEAS CORPUS
DINHEIRO. APREENSÃO DE BENS DURANTE FISCALIZAÇÃO DE
ROTINA EM AEROPORTO. EXCESSO DE PRAZO PARA
CONCLUSÃO DE APURAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto em embargos de declaração em
recurso ordinário em
, em favor de investigado pela
habeas corpus
suposta prática dos delitos de gestão fraudulenta (Lei n. 7.492/1986,
o) e lavagem de dinheiro (Lei n.
o) contra
art. 4
9.613/1997, art. 1
decisão que negou provimento ao recurso.
2. A defesa alegou: (i) ilegalidade na apreensão de bens durante
fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de
em
Manaus/AM
2019; (ii) nulidade das provas obtidas a partir da apreensão, incluindo
quebra de sigilo de dados, interceptação telefônica e quebra de sigilos
bancário e fiscal; e (iii) excesso de prazo para a conclusão do
procedimento investigatório.
3. A liminar foi indeferida e o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do recurso ordinário em
.
habeas corpus
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a apreensão de bens
durante fiscalização de rotina no aeroporto foi irregular e se macula o
procedimento investigatório; (ii) saber se houve quebra de sigilo de
dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos sem prévia ordem
Documento eletrônico VDA55695632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:12
Código de Controle do Documento: f0b7ff18-dc88-492b-815a-900255ce144d

judicial; e (iii) saber se houve excesso de prazo para a conclusão do
procedimento investigatório.
III. Razões de decidir
5. A apreensão dos bens durante fiscalização de rotina no aeroporto
foi realizada com base em fundada suspeita de prática delitiva,
amparada no poder de polícia da Administração Pública e no art. 244
do Código de Processo Penal, não havendo indicativos de flagrante
ilegalidade que macule a investigação.
6. A obtenção de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos
ocorreu mediante autorização judicial, após representação da
autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público
Federal, afastando a alegação de nulidade por quebra de sigilo sem
ordem judicial.
7. A complexidade do caso, envolvendo delitos de gestão fraudulenta
e lavagem de dinheiro em esquema sofisticado de operações
cambiais irregulares, justifica a dilação do prazo para a conclusão do
procedimento investigatório, sem que isso configure desídia da
instância judicial ou constrangimento ilegal.
8. O inquérito já foi concluído, não havendo elementos que
evidenciem excesso de prazo ou constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de bens durante fiscalização de rotina em aeroporto,
realizada com base em fundada suspeita de prática delitiva, está
amparada no poder de polícia da Administração Pública e no art. 244
do Código de Processo Penal.
2. A obtenção de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos,
mediante autorização judicial, não configura nulidade por quebra de
sigilo sem ordem judicial.
3. A complexidade do caso e as peculiaridades da investigação
podem justificar a dilação do prazo para a conclusão do procedimento
investigatório, desde que não haja desídia da instância judicial.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXVIII; CPP, arts. 6o, II e III; e CPP,
CF/1988, art. 5
art. 244.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 133.133 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
STJ, HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha
10/11/2016;
616.794/PR,
Palheiro,
Sexta
Turma,
DJe

STJ,
AgRg
no

4/12/2020;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.624.125/PR,
Turma, DJe
e STJ, HC n.
Rel. Min. Laurita
27/9/2024;

625.274/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe 20/10/2023.

Documento eletrônico VDA55695632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:12
Código de Controle do Documento: f0b7ff18-dc88-492b-815a-900255ce144d

No presente recurso, a parte embargante repisa as alegações de nulidade
da busca realizada.
Requer o acolhimento dos embargos com o enfrentamento das teses
alegadamente omitidas.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte Superior, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas somente ao exame de
eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar
as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
Documento eletrônico VDA55695632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:12
Código de Controle do Documento: f0b7ff18-dc88-492b-815a-900255ce144d

1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada
deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619-CPP), o que não se dá no
caso, conforme já afirmado nos primeiros embargos de declaração já
rejeitados.
2. Pela segunda vez, o embargante opõe embargos com base nas mesmas
alegações, já afastadas no julgamento anterior, revelando nítida pretensão
de rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou
desfavorável, providência incabível nesta via. A reiterada insistência, sem
novos fundamentos, evidencia nítido caráter protelatório dos recursos,
configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto
caráter protelatório, de imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.091.737/SC,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
14/4/2023.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE
APURAÇÃO MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período
mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em
perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a
título de contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria
decidida em seu desfavor, circunstância não admitida nos embargos de
declaração.
[...] (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.262.169/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.

No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir o mérito dos
julgados prévios, procedimento para o qual não se presta a presente via eleita como
consignado acima.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
Publique-se. Intimem-se.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:12
Código de Controle do Documento: f0b7ff18-dc88-492b-815a-900255ce144d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no RHC 219.857 / AM
Número Registro: 2025/0266532-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10152130320194013200 10290542620234013200 10316642720244010000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOMINGOS SÁVIO NOGUEIRA CORTEZ
ADVOGADOS
: ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO - AM002599
JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
RICARDO DA CUNHA COSTA - AM005737
LEONARDO LEMOS DE ASSIS - AM006497
DIEGO D'AVILLA CAVALCANTE - AM006905
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
DANIEL DAMASCENO KAWACHI - AM017523
JÉSSICA GOMES FERREIRA - AM006826
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DOMINGOS SÁVIO NOGUEIRA CORTEZ
ADVOGADOS
: ALBERTO SIMONETTI CABRAL NETO - AM002599
Documento eletrônico VDA55916108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: b2dc43a9-b1a1-4890-b74f-ba3b153c771c

JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
RICARDO DA CUNHA COSTA - AM005737
LEONARDO LEMOS DE ASSIS - AM006497
DIEGO D'AVILLA CAVALCANTE - AM006905
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
DANIEL DAMASCENO KAWACHI - AM017523
JÉSSICA GOMES FERREIRA - AM006826
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: b2dc43a9-b1a1-4890-b74f-ba3b153c771c